Tribunal: TJMT
Processo: 1041412-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041412-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIONETE BRAGA RODRIGUES - CPF: 790.984.011-04 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEGITIMIDADE PASSIVA – COISA JULGADA – INEXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste quando a parte apelante integrou a cadeia negocial, participou ativamente da fase de conhecimento e teve sua responsabilidade solidária reconhecida por sentença transitada em julgado, operando-se a coisa julgada material (CPC, art. 502).

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deve vir acompanhada de prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos. A reintegração de posse, determinada judicialmente, decorre da nulidade do leilão extrajudicial reconhecida em sede recursal e visa restaurar a situação fática anterior.

A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e pode ser fixada pelo juízo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, desde que observada a razoabilidade. No caso, o valor arbitrado mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

O depósito judicial não afasta a exigibilidade da multa cominatória nem substitui a obrigação de fazer, salvo expressa conversão judicial em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1041412-79.2023.8.11.0041, movido por LIONETE BRAGA RODRIGUES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ante o pagamento da multa e vinculação ao feito, julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924, II, do CPC. Custas pelo executado e sem condenação em honorários.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não participou do leilão extrajudicial nem possui relação com os atos de execução da garantia fiduciária, os quais são de competência exclusiva do Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro do contrato de financiamento habitacional.

Defende que sua participação se limitou à celebração do contrato de compra e venda em 2014, com a devida entrega das chaves em 18/02/2019, momento no qual se deu a transferência da posse direta (
traditio
). Argumenta que, desde então, não detém qualquer poder de disposição ou ingerência sobre o bem, cuja titularidade e posse restaram consolidadas na esfera do credor fiduciário (Banco do Brasil).

Afirma ser juridicamente e faticamente impossível o cumprimento da obrigação de “viabilizar a posse” do imóvel à Apelada, uma vez que: (i) as chaves já foram entregues à Apelada em 2019; (ii) o imóvel foi alienado fiduciariamente e posteriormente leiloado a terceiro de boa-fé; (iii) não possui mais qualquer poder de fato ou de direito sobre o imóvel; e (iv) a imissão da Apelada na posse somente poderia ocorrer mediante a atuação do Banco ou do Poder Judiciário, não da MRV.

Assevera ainda que a sentença desconsiderou esses fatos e impôs obrigação inexequível, além de desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mais, questiona a multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00, imposta pelo juízo, reputando-a excessiva, desarrazoada e descolada da realidade fática da obrigação.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o cumprimento da obrigação imposta à MRV. Subsidiariamente, a redução substancial da multa cominatória arbitrada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 296809962, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S. A. contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da obrigação de fazer – consistente na reintegração da parte autora na posse de imóvel anteriormente objeto de leilão extrajudicial anulado judicialmente – bem como da multa cominatória fixada para garantir a efetividade da ordem judicial.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Apelante, não merece acolhimento.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a MRV figurou como parte contratual na cadeia negocial que deu origem à aquisição do imóvel pela Apelada, sendo responsável pela celebração do contrato de compra e venda, pela entrega das chaves e pela intermediação da obtenção do financiamento junto à instituição financeira. Sua inserção no polo passivo da presente demanda decorreu não apenas dessa condição de parte originária, mas também do entendimento consolidado de que o incorporador que se beneficia da estrutura de financiamento é corresponsável por vícios e danos relacionados à relação jurídica complexa que envolve o consumidor.

Ademais, a sentença transitada em julgado expressamente reconheceu a responsabilidade solidária da MRV, o que atrai a coisa julgada material (art. 502, CPC), impedindo a rediscussão da matéria em fase de cumprimento.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a apelante sustenta que a obrigação de viabilizar a posse da Apelada no imóvel seria de cumprimento impossível, por já ter ocorrido a entrega das chaves no passado e em razão do bem estar atualmente na posse de terceiro.

Todavia, a alegação não se sustenta à luz da coisa julgada e tampouco à luz do direito processual.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado anulou o leilão extrajudicial e todos os atos subsequentes, precisamente por violação a direitos fundamentais da mutuária, em especial a ausência de notificação para purgação da mora. Com isso, restou restaurado o estado jurídico anterior, o que impõe, como consequência necessária, a reintegração da autora na posse do bem.

A pretensa impossibilidade de cumprimento não foi demonstrada. A Apelante não comprovou a existência de impedimento jurídico concreto à restituição da posse, tampouco indicou ter adotado qualquer medida judicial idônea para resguardar eventual conflito possessório com terceiros.

Ao revés, o que se verifica é a completa inércia da apelante diante de comando judicial claro, específico e exequível, que determinou o restabelecimento da situação fática anterior ao ato declarado nulo. Ressalte-se que a simples entrega das chaves no passado não satisfaz a obrigação de fazer objeto da presente execução, pois o que se busca é a reversão da perda da posse decorrente de ato reputado inválido por decisão judicial com trânsito em julgado.

Nesse contexto, entendo que não há qualquer impossibilidade objetiva ou jurídica de cumprimento da obrigação, razão pela qual mantém-se íntegra a sua exigibilidade.

No que atine a
multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00, se tem que esta foi fixada em patamar razoável e proporcional ao desrespeito reiterado da apelante ao comando judicial, considerando-se, ainda, a natureza da obrigação (direito à moradia) e o prolongado lapso de tempo sem adimplemento voluntário.

Como é cediço, as
astreintes
têm natureza coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Visam à efetividade da tutela jurisdicional, conforme autoriza o art. 537 do CPC. E sua revisão somente é admitida quando houver manifesta desproporcionalidade ou distorção da finalidade coercitiva, o que não se verifica no caso concreto.

Importa destacar que a apelante possui porte econômico expressivo e, ainda assim, optou por descumprir reiteradamente a ordem judicial, contribuindo para o prolongamento indevido do litígio e para o agravamento da situação de vulnerabilidade da consumidora apelada.

Portanto, não há qualquer justificativa para reduzir ou afastar a multa, que se mostra adequada e compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

Por fim, a Apelante apresentou depósito judicial com a pretensão de afastar a multa imposta. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que o depósito de quantia não tem o condão de substituir a obrigação de fazer, salvo se houver decisão expressa de conversão em perdas e danos (art. 499, CPC), o que não foi requerido nem autorizado nos autos.

Assim, a obrigação de reintegração da posse permanece hígida, e o depósito não tem o efeito jurídico pretendido pela Apelante.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025